Tribunal: TCU
Processo: 013.700/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1008/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de reforma concedida pelo Comando da Aeronáutica. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva, (peça 19), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, os prazos para cumprimento das determinações constantes no Acórdão 7852/2025-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.700/2025-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Jorge Luiz Ferreira Gomes (XXX.647.031-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.